Tribunal: CARF
Processo: 10880.953516/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953516/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.127 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37945.31742.211215.1.3.04-6812, em 21.12.2015, e-fls. 11-
16, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 3373, no valor de R$68.452,97 contido no DARF de R$436.256,46
recolhido em 27.02.2015 referente ao 4o trimestre de 2014 para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 155-156:
A análise do direito creditório está limitada ao crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP, no valor de 68.452,97
Valor do crédito original reconhecido: 688,45
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953516/2016-10
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.127 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953516/2016-10

parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. [...]
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/08 no 108-003.882, de 15.10.2020, e-fls. 90-93:
DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADITÓRIO.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA DERAT.
Não se inclui dentre as atribuições das turmas das DRJ à apreciação de pedido
de cancelamento de PER/DCOMP e de débito lançado no despacho decisório, quando
a matéria a ser apreciada se restrinja aos referidos pedidos. [...]
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Recurso Voluntário
Notificada em 05.03.2021, e-fl. 100, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.12.2020, e-fls. 102-107, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II O Direito
II.1 PRELIMINAR
Analisando o despacho decisório, nota-se que o PEDIDO DE
CANCELAMENTO da DCOMP em questão foi protocolada na Receita Federal como
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, o que vai totalmente ao contrário do
que foi solicitado no pedido protocolado (cópia do pedido em anexo) e conforme o
que foi orientado em atendimento no CAC PLANTÃO FISCAL.
Com o protocolo feito erroneamente pela Receita Federal, levou os julgadores
da 4o Turma da DRJ08, a analisarem e julgarem um pedido que não eram de sua
Competência, tanto que não conheceram do pedido, mantendo a homologação parcial
feita no despacho decisório, abaixo trecho do Acórdão: [...]
Ademais, com o erro na protocolização do PEDIDO DE CANCELAMENTO, e
consequentemente a análise da Manifestação de Inconformidade, o que nunca foi
pedido, levou os Julgadores Homologar parcialmente uma DCOMP com
Crédito/Débito já utilizado em outra DCOMP iguais em Crédito e Débito e já
HOMOLOGADA (anexo a este RECURSO), o que por sua vez, constituiu um novo
Crédito para Receita Federal e Débito para o Contribuinte, inclusive com lavratura de
um Auto de Infração no 01.00810/2020 Processo no 18220.725.307/2020-40 aplicando
uma multa de 50% sobre a compensação não homologada.
A Protocolização correta do Pedido de Cancelamento e análise deste pedido
pelo Competente para tal, extinguiria qualquer cobrança, homologação, assim como a
constituição de um Crédito e Débito já compensado, ambos da mesma natureza, uma
vez que foi entregue em duplicidade conforme cópia das DCOMPs anexas a este
recurso.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.127 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953516/2016-10

II. 2 MÉRITO
O Contribuinte mediante despacho decisório compareceu ao Centro de
Atendimento CAC, no Plantão Fiscal, para obter informação sobre tal despacho e foi
informado que uma DCOMP de no 13514.20798.211215.1.3.04-5432 transmitida em
21/12/2015, tinha o mesmo Crédito e Débito e que já se encontrava homologada, e foi
orientado a fazer Pedido de Cancelamento para DCOMP com Despacho Decisório que
foi feito pelo Contribuinte.
Na protocolização, por erro da Receita Federal, foi cadastrado como
Manifestação de Inconformidade que gerou uma homologação de uma DCOMP que já
tinha sido compensada em outra DCOMP, assim como o Crédito exaurido em outra,
com aplicação de Multa de 50% sobre a parte não homologada.
Não há no que falar em Constituição de um Crédito já existente e compensado,
assim como a multa aplicada, uma vez que isso não existe e veio por um erro no
protocolo do Pedido de Cancelamento, que se fosse corretamente endereçado não
geraria tal crédito e por consequência multa. Nesse sentido, destaco Acórdão no 05-
31021 de 13 de outubro de 2010 - 5a Turma da Delegacia de da Receita Federal de
Julgamento em Campinas [...]
Feita as Considerações, resta claro que o endereçamento do PEDIDO DE
CANCELAMENTO ao competente para análise, não constituiria duplicidade de
exigência de tributo, no caso IRRF 0561 referente à Out/2015, assim como não geraria
o auto de infração aplicando uma multa pelo não reconhecimento do Crédito pleiteado
pelo contribuinte.
No que concerne ao pedido conclui que:
III A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se a DCOMP no 37945.31742.211215.1.3.04-6812, por
consequência o débito fiscal duplicado - Processo No 10880.953.516/2016-10 (IRRF
código 0561), bem como o auto de infração - Processo no 18220.725.307/2020- 40, em
decorrência da protocolização e encaminhamento de forma errônea por parte da
Receita Federal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código
de Processo Civil (CPC) e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de IRPJ no valor de R$67.379,52 (R$68.452,97 - R$688,45) recolhido em 27.02.2015 (art.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.127 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953516/2016-10

15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). Os argumentos
referentes
ao
Auto
de
Infração
no
01.00810/2020
formalizado
no
processo
no
18220.725307/2020-40 devem ser analisados no procedimento próprio.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que o Per/DComp
deve ser cancelado.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.127 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953516/2016-10

em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
O ônus da prova que cabe à Recorrente. Sobre a avaliação sobre possíveis
incongruências atinentes dos crédito tributários definitivamente constituídos (Recurso Especial
Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de
2014, traz esclarecimentos sobre o procedimento de revisão, retificação e cancelamento de
ofício, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Consta no voto condutor do Acórdão da 4a Turma DRJ/08 no 108-003.882, de
15.10.2020, e-fls. 90-93, que a manifestação de inconformidade não foi conhecida.
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório é definitivo, pois não foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/08 no 108-003.882, de 15.10.2020, e-fls. 90-
93, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.127 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953516/2016-10

julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
4. Trata-se de Manifestação de Inconformidade tempestiva cujo objeto se limita
a pedir o cancelamento do PERDCOMP no 37945.31742.211215.1.3.04-6812, bem
como do débito lançado e encaminhado à manifestante, através do despacho decisório,
em virtude da homologação parcial da DCOMP.
5. A manifestante alega transmissão em duplicidade do PERDCOMP.
6. O parágrafo 9o do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com as alterações
introduzidas pela Lei n° 10.833, de 2003, dispõe claramente que é facultado ao sujeito
passivo, no prazo referido no §7°, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação.
7. Portanto, de acordo com a Legislação em vigor, a manifestação de
inconformidade não é via adequada para tratar de cancelamento do PER/DCOMP,
assim como do cancelamento do débito lançado no despacho decisório, quando em sua
fundamentação, a manifestante não se insurge contra o indeferimento do pedido ou a
não homologação da compensação.
8. Corroborando, a Portaria MF no 203 de 14 de maio de 2012, vigente até 2017,
por sua vez, estabeleceu que é de competência dos Delegados da Receita Federal do
Brasil e Inspetores-Chefes da Receita Federal do Brasil a decisão sobre a revisão de
ofício, a pedido do contribuinte ou no interesse da administração, inclusive quanto aos
créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, bem como, a
decisão sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações. (Art. 302,
incisos I e XI).
9. E, nesse mesmo sentido, estabeleceu competência ao Delegado da DERAT,
conforme o art. 305, incisos II e V.
10. Além disso, as Portarias MF no 430/2017 e Portaria ME no 284/2020, por
sua vez, também não atribuíram competência à DRJ para decidir sobre o pedido, ora
protocolado.
11. Com base no exposto, conclui-se que o pedido de cancelamento de
PERDCOMP e dos débitos, objeto desta manifestação de inconformidade, foge à
competência do julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide, que é o
direito creditório.
12. Diante de todo o exposto, acima, voto no sentido de NÃO CONHECER da
Manifestação de Inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma DRJ/08 no 108-003.882, de 15.10.2020, e-
fls. 90-93, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.127 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953516/2016-10

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 170
DF CARF MF
Original